Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728856-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: IRLENE MARTINS PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0711350-03.2022.8.07.0001, cujo juízo singular acolheu em parte a impugnação apresentada para desconstituir a penhora efetivada na conta da impugnante/executada mantida junto ao Banco BTG PACTUAL. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 61580215, abriu-se o prazo para contrarrazões. Opostos embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 61767842). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em ID 62466492 e contrarrazões aos embargos de declaração em ID 62107401. Em petição ID 63041598, o agravante noticia acordo entre as partes, sendo confirmado pelo ofício ID 64392638, pelo qual o juízo de origem comunica a prolação de sentença no feito de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 211432402 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 17:26:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora